Tribunal: TJES
Processo: 5001083-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO SOCIOEDUCATIVO. ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS VENCIDO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A legitimidade passiva e o interesse processual, ainda que matérias de ordem pública, não podem ser conhecidas originariamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

2 - A análise da tutela antecipada em sede de agravo de instrumento deve limitar-se à cognição sumária realizada pelo juízo de primeiro grau, sendo possível a sua concessão contra a Fazenda Pública quando presentes os requisitos legais e demonstrada urgência apta a justificar a medida.

3 - Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano na manutenção de unidade de atendimento socioeducativo sem alvará vigente do Corpo de Bombeiros, revela-se legítima a intervenção do Poder Judiciário sobretudo para assegurar direitos fundamentais dos adolescentes socioeducandos.

4 - A morosidade administrativa e a ausência de medidas efetivas autorizam a atuação judicial como forma de assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da CF e no art. 1º do ECA.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001083-93.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, por meio do qual, em sede ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, deferiu a antecipação da tutela postulada “
[...] para DETERMINAR que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IASES, no prazo de 60 dias, adotem todas as providências necessárias para regularizar o alvará do Corpo de Bombeiros Militar referente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE), sob pena de multa a ser fixada após o decurso desse prazo sem que os requeridos tenham dado cumprimento a presente ordem.
”

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a)
“ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em razão do IASES ser autarquia estadual”
, (b) “
falta de interesse processual
”, a pretexto de que medidas administrativas estão sendo adotadas para atender as exigências do CBMES e obtenção do alvará, (c) óbice de concessão de liminar satisfativa contra a fazenda pública, nos termos do §3º, do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, (d) ausência dos pressupostos legais para a concessão/manutenção da liminar, notadamente diante da ausência de inércia inconstitucional, (e)
“impossibilidade de fixação de prazo exíguo diante da complexidade do caso”
.

Decisão (id 11976865), por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id 12150117), pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 14563502), no qual
“se manifesta no sentido de que SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO E IMPROVIDO, a fim de manter inalterados os termos da decisão ora objurgada”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, por meio do qual, em sede ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, deferiu a antecipação da tutela postulada “
[...] para DETERMINAR que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IASES, no prazo de 60 dias, adotem todas as providências necessárias para regularizar o alvará do Corpo de Bombeiros Militar referente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE), sob pena de multa a ser fixada após o decurso desse prazo sem que os requeridos tenham dado cumprimento a presente ordem.
”

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a)
“ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em razão do IASES ser autarquia estadual”
, (b) “
falta de interesse processual
”, a pretexto de que medidas administrativas estão sendo adotadas para atender as exigências do CBMES e obtenção do alvará, (c) óbice de concessão de liminar satisfativa contra a fazenda pública, nos termos do §3º, do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, (d) ausência dos pressupostos legais para a concessão/manutenção da liminar, notadamente diante da ausência de inércia inconstitucional, (e)
“impossibilidade de fixação de prazo exíguo diante da complexidade do caso”
.

Inicialmente, consoante a fundamentação que lancei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pelo agravante, a despeito da “ilegitimidade passiva” e ainda a “ausência de interesse processual” traduzirem matérias de ordem pública, certo que a arguição de tais questões de forma inédita com o agravo de instrumento encontra o óbice intransponível para a respectiva análise, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento reiterado deste TJES (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003642-28.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022).

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Ministério Público Estadual, por reputar presentes os requisitos exigidos, conforme dispõe o art. 300, do CPC, cujas razões restaram, em essência, lançadas nestes termos:

“[...] No caso vertente, entendo que as alegações do Requerente revelam a probabilidade do direito pretendido, posto que traz aos autos vasta documentação que, pelo menos em sede de cognição sumária, milita em seu favor, sobretudo o alvará de licença e de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) vencido.

As mencionadas provas demonstram as alegadas irregularidades no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE).

O perigo de dano (
periculum in mora
) justifica-se pela constante exposição dos socioeducandos e servidores a condições precárias de segurança.

A entrada em vigor da Lei 8.069/90 trouxe a concepção da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, prevista em seu art. 1º, a qual visa o melhor interesse da criança e do adolescente, devendo o aplicador do direito buscar sempre o que for melhor para o infante e para o adolescente.

Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

A proteção dos direitos da criança e do adolescente é resguardada constitucionalmente e dotada de absoluta prioridade, nos ditames do art. 227 da Constituição Federal:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

É dever do Estado, enquanto Poder Público, assegurar com absoluta prioridade, como dito, a efetivação do direito que se impõe, nos termos preconizados 4º, parágrafo único, alínea “a” do ECRIAD:

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende:

a)
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

Insta ressaltar que não desconheço que a escolha de políticas públicas, como as pleiteadas na presente demanda, é atribuição do Poder Executivo, no exercício de seu poder discricionário, através de juízo de conveniência e oportunidade, levando em conta as prioridades da população e a sua dotação orçamentária.

Contudo, entendo que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando da interferência do Poder Judiciário na implementação e execução de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, sobretudo quando se está a proteger direito dos adolescentes.

Primeiro, porque o Judiciário, entre suas atribuições constitucionais, tem o dever de proteger os direitos fundamentais tanto no aspecto negativo (não violação) quanto no aspecto positivo (efetiva prestação).

A duas, porque cada poder (enquanto função) do Estado tem atribuição de controlar uns aos outros, conforme o princípio da harmonização dos poderes (art. 2º da CRFB/88) e a teoria dos freios e contrapesos (
check and balance
).

Acrescente-se que o Poder Judiciário pode e deve interferir no ato administrativo, principalmente por se tratar de garantia dos fins do Estado (art. 3º da CRFB/88), de modo que impedi-lo seria frustrar a vontade do próprio constituinte.

Sendo assim, mostra-se necessária e urgente que sejam determinadas todas as medidas que possam sanar as irregularidades apontadas, tendo em vista o grave indício de violação aos direitos fundamentais dos socioeducandos.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado em sede de antecipação de tutela, para
DETERMINAR
que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IASES, no prazo de 60 dias, adotem todas as providências necessárias para regularizar o alvará do Corpo de Bombeiros Militar referente
ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (CIASE)
, sob pena de multa a ser fixada após o decurso desse prazo sem que os requeridos tenham dado cumprimento a presente ordem.[...]”

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo ente estadual, observei que o agravado demonstrou a plausibilidade do direito invocado, diante de amplo acervo probatório que indica tanto que o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE (
localizado na Av. Dário Lourenço de Souza, 110, Mário Cypreste, Vitória-ES
), está com o Alvará do Corpo de Bombeiros vencido desde 14/11/2021, como a lentidão para a resolução das irregularidades verificadas em “Relato de Vistoria” do Corpo de Bombeiros Militar desde idos de 25/01/2024 (ID 52384974), a fim de atender as medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Daí já sobressai o requisito do “perigo de dano” a sustentar a tutela antecipada agravada, conforme consignado ainda pelo magistrado singular no sentido de que “
justifica-se pela constante exposição dos socioeducandos e servidores a condições precárias de segurança
”, bem com que “
mostra-se urgente que sejam determinadas todas as medidas que possam sanar as irregularidades apontadas, tendo em vista o grave indício de violação aos direitos fundamentais dos socioeducandos
”.

Além disso, o agravante desconsidera que
“[...] A vedação legal imposta (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92) a concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto. Precedente STJ.[...]”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003441-07.2020.8.08.0000, Magistrado:EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2021).”

Cumpre ainda acentuar que
“É lícita a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado a execução de medidas emergenciais necessárias à garantia de direitos fundamentais, mesmo em hipóteses de omissão administrativa prolongada.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007130-20.2024.8.08.0000, Magistrado:ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2024).”

Daí observo que a intelecção externada pelo magistrado singular está em harmonia com o entendimento já aplicado no âmbito deste TJES, no sentido de que “
[...]

o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de que “A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade,
em casos emergenciais
, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.” (STF-ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018) (grifo nosso).[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000095-14.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2021).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.